Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO PARCIAL. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO STJ NA SÚMULA 421.OVERRULING. TEMA 1002 STF. TESE JURÍDICA FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ENTE PÚBLICO VENCIDO E A QUE VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica de caráter vinculante no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 1.140.005/RJ, quando estabeleceu, no Tema 1.002, ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, com a ressalva de que os recursos percebidos a esse título devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. A orientação assim fixada supera por completo padrão decisório antes estabelecido na Súmula 421 pelo Superior Tribunal de Justiça. Overruling. Novo paradigma de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pelo Poder Executivo.

1.1. Vencido o Distrito Federal na demanda ajuizada em seu desfavor pela Defensoria Pública, plena incidência tem ao caso concreto a orientação firmada no Tema 1.002 do STF, uma vez que coincidentes todos os elementos fáticos e jurídicos presentes na hipótese sub judice com os considerados no paradigma vinculante.

2. Recurso conhecido e provido. Em rejulgamento parcial, Acórdão no 1370120 reformado apenas para estabelecer a inversão dos ônus de sucumbência, mediante a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em benefício da Defensoria Pública.